Tribunal: TJPA
Processo: 0804979-86.2021.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804979-86.2021.8.14.0028

APELANTE: TULIO HENRIQUE DE SOUSA FISCHER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, § 1º, III, DA LEI Nº 10.826/2003. TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO À FABRICAÇÃO DE MUNIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/2003, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, desclassificação para os crimes previstos nos arts. 12 ou 14 do mesmo diploma legal, fixação da pena no mínimo legal, remessa ao Ministério Público para eventual proposta de ANPP, e isenção de custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a conduta é atípica e autoriza a absolvição; (ii) saber se é cabível a desclassificação da imputação; (iii) saber se é possível a fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) saber se cabe remessa ao Ministério Público para propositura de ANPP; (v) saber se é devida a isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra de forma segura a autoria e a materialidade delitiva, consubstanciada no transporte de significativa quantidade de pólvora e chumbo, aptos à fabricação de munições, cuja posse e transporte se deu sem autorização legal, conforme apurado em laudo pericial e confirmado por testemunhas e pelo próprio acusado.

4. O material apreendido se amolda ao tipo penal do art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/2003, não sendo cabível a desclassificação para os crimes previstos nos arts. 12 ou 14 do mesmo diploma, diante da natureza e quantidade do material apreendido.

5. A exasperação da pena-base com fundamento na quantidade do material apreendido constitui valoração própria do tipo penal, não justificando aumento da pena além do mínimo legal. Impõe-se a redução da pena para o patamar mínimo.

6. O d. Ministério Público deixou de propor ANPP em razão da existência de outra ação penal em curso contra o apelante, o que configura impedimento legal.

7. A condenação ao pagamento das custas processuais deve ser mantida, sendo cabível apenas a suspensão de sua exigibilidade, conforme previsto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 3º, do CPP. O momento adequado para aferição da hipossuficiência é a fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a pena-base ao mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, arts. 12, 14 e 16, § 1º, III; CP, arts. 45, § 1º, e 46; CPP, arts. 3º e 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1803332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Túlio Henrique de Sousa Fischer inconformado com os termos da sentença (ID n° 18322414) que o condenou a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, a qual restou substituída por duas penas restritiva de direitos, pela conduta delitiva descrita no artigo art. 16, §1º, III, da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pleiteou em síntese, a absolvição pela atipicidade da conduta, argumentando que o laudo pericial não qualificou a pólvora como explosivo e que o chumbo apreendido não constitui Produto Controlado pelo Exército (PCE), tampouco é considerado como armamento, munição ou explosivo, razão pela qual entende não haver adequação típica à norma penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para os crimes dispostos nos arts. 12 ou 14 do Estatuto do Desarmamento, e, caso mantida a condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal ou sua redução, além da remessa dos autos ao Ministério Público para eventual proposta de ANPP e ao final, seja concedida a isenção das custas processuais (ID n° 21494120).

Em contrarrazões o apelado pugnou pelo improvimento recursal (ID n° 22336557).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID n° 24158283).

É o relatório do necessário.

À revisão.

Submeta-se o feito à sessão presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, III, VI E VII, DO CPP

Narra a denúncia, integralmente (ID nº. 27459268):

Consta nos autos do Inquérito Policial em epígrafe, instaurado mediante portaria, que o denunciado Túlio Henrique Souza Fischer, no dia 20 de maio de 2021, por volta de 20h, nas margens da BR-230, proximidades do núcleo Morada Nova, transportou, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial ou industrial de acessórios de arma de fogo.

Infere-se dos autos que o Delegado de Polícia recebeu uma denúncia anônima, a qual informava que havia um caminhão VW, placa HLA-0542 transportando artefatos de arma de fogo nas proximidades desta cidade.

De posse de tais informações, o agente público efetuou diligências com os investigadores de sua equipe com o intento de localizar o veículo mensurado na denúncia apócrifa.

Em seguida, abordaram o acusado que conduzia o veículo supracitado e o direcionaram para a seccional com o escopo de esclarecer a situação em comento.

Na oportunidade, foi realizada uma revista no caminhão e constatou-se a existência de produtos de construção civil, sendo que também havia 750 unidades de pólvora em pequenos tubos pesando aproximadamente 35kg (trinta e cinco quilos), bem como 80kg (oitenta quilos) de chumbo que são utilizados em armas de fogo em desacordo com determinação legal.

Em sede de interrogatório, o acusado confessou que conduzia o caminhão com o intuito de realizar diversas entregas durante o percurso e que não possuía autorização para comercialização do referido material.

Além disso, os documentos anexados pela defesa na fase investigatória não comprovam que o denunciado estava dispensado de possuir a guia de tráfego.

Os termos da peça acusatória restaram comprovados, com a materialidade delitiva constante no auto de apreensão e apresentação de 3 (três) caixas de pólvora e 15 (quinze) sacos de chumbo (ID n° 1322346 – pág. 10). Aliado ao Laudo balístico n° 2021.03.000471-BAL (ID n° 8322405), que atestou a potencialidade do material apreendido:

1 - HISTÓRICO: A presente perícia tem por objetivo atender a requisição s/nº enviada pela 21ª SECCIONAL – MARABÁ – 10ª RISP, datada de 21/05/2021, assinada pela Autoridade Policial acima mencionada, solicitando Exame Pericial de Constatação de artefatos e acessórios balísticos no material abaixo descrito.

2 - DO MATERIAL: 2.1- 750 (setecentos e cinquenta) frascos plásticos de cor vermelha e tampa preta, marca CACIQUE, contendo 34,7 kg (trinta e quatro quilogramas e sete décimos) de pólvora negra, geralmente utilizada em recarrega de cartuchos para armas de fogo de alma lisa (espingarda), cartuchos para armas curtas de fogo central e armas de fogo de fabricação artesanal, antecarga; 2.2- 18 (dezoito) sacos transparentes contendo 90 Kg (noventa quilogramas) de esferas metálicas (Balins), geralmente utilizados em recarrega de cartuchos para armas de fogo de alma lisa (espingarda) e armas de fogo de fabricação artesanal, antecarga.

3 - DOS EXAMES: 3.1- Foram retiradas amostras do material descrito nos subitens 2.1 (10 fracos) e 2.2 (1 saco de Balins) para realização dos exames e posterior armazenamento neste Instituto de Criminalística; 3.2- Da amostra retirada para exames do subitem 2.2, a pólvora foi testada em exame de combustão e apresentou boas condições de uso.

4 - CONCLUSÃO: Ante o exposto e o que foi observado, conclui o Perito que o material descrito no item 2 apresentava boas condições de uso para sua função fim. Além disso, a pólvora foi testada em exame de combustão e apresentou boas condições de uso.

Como se vê, o referido laudo constatou que o material apreendido é utilizado em recarga de cartuchos para armas de fogo de alma lisa (espingarda), cartuchos para armas curtas de fogo central e armas de fogo de fabricação artesanal, sendo que o chumbo (Balins) apresentava boas condições de uso para sua função fim e a pólvora no mesmo sentido.

A autoria de igual forma, pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme mídias constantes ao ID n° 18322391 e seguintes.

Para melhor esclarecimento, transcrevo trechos das declarações constantes da sentença condenatória (ID n° 18322414)

A testemunha MATHEUS BRUSCHI OMIZOLO, Delegado de Polícia Civil, disse em juízo que recebeu informações de que estaria vindo, da região próxima à cidade de Santa Isabel ou da região metropolitana de Belém, um veículo transportando cargas ilícitas, mas não tinha ideia do que seria. Diante disso, colocaram-se entre as cidades de Nova Ipixuna/PA e Marabá/PA a fim de conseguir abordá-lo; em determinado momento fizeram a abordagem do caminhão dirigido pelo denunciado e dentro dele havia cerca de 35kg à 40kg de pólvora e uns 80kg de chumbo.

A testemunha prossegue relatando que o acusado não apresentou nota fiscal ou documento autorizando o transporte do referido material. Menciona que durante a fiscalização, o acusado disse que a carga tinha sido adquirida no estado de Minas Gerais e se destinava à distribuição para algumas lojas de caça e pesca da região de Marabá/PA; disse que o tipo de chumbo encontrado era daqueles comercializados em loja de caça e pesca. A testemunha afirmou, ainda, que o chumbo apreendido era todo da mesma especificação e que o acusado mencionou que os materiais transportados eram de responsabilidade de seu patrão (o proprietário do caminhão).

A testemunha JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA, que estava na companhia do denunciado no momento da abordagem policial, pois exercia a função de chapa (ajudante, recebendo por diárias), sendo, portanto, seu auxiliar, disse em juízo que fazia a entrega das mercadorias. No entanto, afirmou ter visto a mercadoria dentro do caminhão, mas o controle de notas é feito pelo denunciado, e tampouco tinha conhecimento de onde foi adquirida, porquanto sua função era apenas de entregar nas lojas de caça e pesca. Disse que sempre fez entrega de mercadorias com as respectivas notas.

A testemunha PAULINO SILVA SOUZA, reforçando o depoimento prestado anteriormente, confirma que haviam recebido informações acerca de um caminhão transportando uma carga ilícita, sem contudo, saber que tipo de carga se tratava. Narra que em razão da referida denúncia, realizaram diligências nas proximidades de Ipixuna com o intuito de interceptar o referido caminhão, tendo conseguido abordar o acusado, mas que em razão da grande quantidade de carga, não conseguiram encontrar nenhuma carga ilícita, e o liberaram. Continuou narrando que após liberarem o acusado, o delegado recebeu outra informação insistindo que no referido veículo havia sim uma carga ilícita, razão pela qual resolveram proceder novamente diligências para abordar mais uma vez o acusado e fazer uma busca minuciosa. Alega que ao abordar novamente o denunciado, puderam constatar a veracidade dos fatos relatados, tendo sido encontrados na carga transportada pelo acusado uma quantidade aproximada de 70kg chumbo, assim como várias caixas de pólvoras.

Em sede de interrogatório judicial, o acusado confirma a veracidade dos fatos, afirmando que comercializa a mercadoria apreendida para várias lojas, mas que não se recorda para quem ia entregar os 35kg de pólvora encontrados em sua carga. Seguiu narrando em audiência que tem as notas fiscais da carga que transportava, mas que não encontrou as notas referentes à pólvora, apesar de afirmar que as possuía.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição pela atipicidade da conduta, pois como visto o fato constitui em infração penal, tampouco por circunstância que excluem o crime/pena ou por não existir prova suficiente para a condenação.

03 – DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 12 OU 14, DA LEI 10.826/2003

Não assiste razão ao pleito desclassificatório, pois como exposto acima, os elementos apurados em sede de contraditório foram claros ao narrar a apreensão de expressivas quantidades de pólvora e chumbo de modo que configura o tipo do art. 16, § 1º, III da Lei 10.826/2003:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

04 – DA REDUÇÃO DA PENA BASE

Da análise da dosimetria da pena, observa-se que o magistrado ao fixar a reprimenda inicial em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, fundamentou na culpabilidade do agente, aduzindo que: “há elementos aptos a exasperar a circunstância em questão, haja vista ter sido apreendido uma grande quantidade de materiais caracterizados como petrechos para fabricação de munições de arma de fogo, conforme constatado em laudo pericial acostado nos autos, constituindo elementos suficientes para causar perturbação da ordem pública, de modo que deve ser exasperado negativamente no caso em concreto, no patamar de 1/6 da pena.”

Entretanto, entendo que a fundamentação é inerente ao tipo penal, razão pela qual, procedo a diminuição da pena base para o mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Mantenho a parte da sentença condenatória em que converte a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consubstanciadas: a) No pagamento de prestação pecuniária referente a 01 (um) salário mínimo a Entidade Pública a ser indicada pela Vara de Execuções Penais, conforme estabelece o art. 45 §1°, do Código Penal; b) Na prática de serviços comunitários efetuada à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação, que correspondem a 1.275h (mil duzentos e setenta e cinco horas), de acordo com o que estabelece o art. 46 do Código Penal, devendo ser cumprido em, no mínimo, um ano, em entidade também indicada pela Vara de Execuções Penais desta Comarca. (ID n° 18322429).

05 – DO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO MINSTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Em análise, observa-se que os autos foram encaminhados ao MP para os devidos fins, entretanto o d. Promotor de Justiça deixou de oferecer o acordo em virtude constar na certidão de antecedentes criminais do interessado, que ele responde a outro processo penal, constituindo impedimento para a formalização do ANPP (ID n° 28300923).

E no mesmo sentido seguiu a instância superior do MP, quando o d. Procurador Geral de Justiça, concluiu:

Diante de todo exposto, esta Procuradoria-Geral de Justiça concorda com a negativa apresentada pelo Exmo. Promotor de Justiça e rejeita o pedido de propositura do acordo de não persecução penal, em favor de Tulio Henrique de Sousa Fischer, por entender que, no caso concreto, o referido benefício, não se mostra suficiente e necessário para a prevenção e reprovação do fato delituoso, bem como, pelo fato de existirem nos autos elementos probatórios que indiquem conduta criminal reiterada.

06 – DA PRETENTIDA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Quanto às custas, é cediço que mesmo em relação ao beneficiário de assistência judiciária gratuita, não há que se falar em isenção dessas, mas apenas de suspensão da sua exigibilidade -
as quais somente poderão ser executadas caso, dentro dos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as estabeleceu, seja demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme se extrai do artigo 98, §§2º e 3º, do CPC, aplicável à seara penal por força do artigo 3º, do CPP.

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou que sempre deve haver condenação ao pagamento de custas na fase de conhecimento, independentemente das condições financeiras do réu - afinal, não há ressalvas legais para esse momento (cf. artigo 804, do CPP) - reservando-se à execução a verificação da miserabilidade do condenado para efeitos de suspensão da exigibilidade dessas, sendo essa a fase mais adequada para tanto, pois, na prática, é possível que ocorra alteração na sua situação financeira entre a data da condenação e da execução da sentença condenatória. Nesse sentido, colaciono
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...) JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (...) (STJ - AgRg no REsp: 1803332 MG 2019/0077611-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, apenas para reduzir ao mínimo legal a pena base aplicada ao apelante, tornando-a definitiva em 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias multa.

É o voto.

Belém, 05/03/2026